Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727040-75.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO RENATO CAMPOS AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CELMA DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO RENATO CAMPOS contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707396-76.2018.8.07.0004, proposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e CELMA DOS SANTOS SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132682695 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição da penhora, em virtude da intempestividade do pedido e da necessidade da observância da ordem legal de preferência. Ademais, ficou ressaltado que a pretensão foi refutada pelo credor. No agravo de instrumento interposto, o agravante ressalta que a egrégia 2a Câmara Cível rescindiu o título executivo judicial, alterando o valor dos honorários de sucumbência de R$ 152.478,40 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Alega que não há justificativa para a penhora do veículo GM CRUZE, avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para garantir a execução do débito no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quando o veículo oferecido em substituição, AUDI A3, está avaliado em R$ 25.021,00 (vinte cinco mil e vinte e um reais), montante suficiente para garantir a execução da dívida exequenda. O agravante argumenta, em síntese, que deve ser deferida a substituição da penhora, uma vez que o valor do bem oferecido seria muito superior ao débito exequendo, em razão de sua alteração por força de decisão exarada em ação rescisória. Assevera que deve ser dado prosseguimento à execução porquanto não foi atribuído o efeito suspensivo pela decisão que recebeu o agravo em recurso especial na referida ação rescisória. Ao final, o agravante pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a substituição da penhora, com o prosseguimento da execução. No mérito, pugna pela confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os ID’s 38287741 e 38287743. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se deferir a substituição da penhora, bem como analisar a possibilidade de prosseguimento da execução. Compulsando os autos de origem, verifico que em 10/04/2019, por meio da decisão de ID 31838726, foi determinada pela d. Magistrada de primeiro grau a penhora do veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB Placa JJM4440 e a expedição de mandado de intimação e avaliação do bem. Extrai-se da certidão constante do ID 35674129 dos autos do processo originário que o executado foi intimado da penhora em 25/05/2019, apesar de o bem não ter sido localizado. Tal situação perdura até o atual momento processual. Em 02/04/2020, consoante a r. decisão exarada no ID 60618392, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do processo, a pedido da exequente, a fim de que seja aguardado o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0708171-69.2019.8.07.0000 haja vista a prejudicialidade externa. No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição da penhora, por considerar que, além da intempestividade do pedido e da necessidade da observância da ordem legal de preferência, a pretensão foi refutada pelo credor. Quanto à possibilidade de substituição da penhora, o artigo 847 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Consta dos autos que o exequente recusou a substituição requerida pelo agravante. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que é lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porquanto a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor (REsp 737.390/RJ). Ademais, ao pleitear a substituição, cabia ao agravante, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, além de demonstrar que referida substituição lhe seria menos onerosa, demonstrar também, de forma efetiva, que a substituição não geraria prejuízo ao credor, em atenção ao princípio da efetividade da execução, o que não ocorreu no caso. Registre-se, nesse ponto, que a par de afirmar que houve diminuição do valor do débito em razão de decisão proferida na ação rescisória, verifica-se que não se operou o trânsito em julgado e, portanto, o valor da execução até este momento não se encontra definitivamente alterado, circunstância que, também sob esta ótica, justifica o indeferimento do pedido de substituição da penhora. Por certo, não há razão para que seja admitida a substituição da penhora do veículo por outro de menor valor, haja vista a flagrante ofensa ao princípio da efetividade da execução. Confira-se, neste sentido, julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (Acórdão 1209162, 07149261220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. De outro lado, verifica-se que se mostra adequada a suspensão do cumprimento de sentença, em razão de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, visto que com o julgamento em definitivo da ação rescisória poderá haver alteração do quantum exequendo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.